Tribunal: TJDFT
Processo: 0705452-23.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido em apelação cível, que negou provimento ao recurso interposto pelos embargantes.
2. A ação de manutenção de posse foi proposta com o objetivo de impedir a turbação da alegada posse sobre imóvel constituído de um terreno que a parte autora afirma ter adquirido da parte ré mediante contrato de cessão de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à verificação da autenticidade das assinaturas do cedente e à quantia recebida pelo cedente; e (ii) estabelecer se os embargantes comprovaram a posse efetiva sobre o imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A omissão que enseja a oposição dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
3. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, a todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram.
4. A parte embargante fundamenta seu recurso em matéria eminentemente de mérito tratada na apelação, buscando a rediscussão de matérias em via inadequada.
5. A pretensão de alterar o resultado do julgamento alcançado no acórdão recorrido somente pode ser atendida por meio da interposição de recurso próprio, diverso dos aclaratórios, sob pena de revolvimento indevido da matéria de fundo tratada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Para a concessão da proteção possessória em ações de manutenção de posse é imprescindível que o autor comprove a posse efetiva sobre o imóvel, bem como a ocorrência de turbação ou esbulho praticado pelo réu. A ausência de provas robustas, como a identificação e o depoimento de testemunhas que confirmem a posse, além da falta de comprovação de pagamento pela alegada aquisição do imóvel, ou mesmo e sequer a realização do próprio negócio jurídico precedente (cessão de direitos) inviabilizam a concessão da proteção possessória pleiteada."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 561, I e II; art. 85, § 11. Código Civil, art. 1.196.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1863803, 0703854-83.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 29/05/2024.)